Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A interposição de apelação criminal fora do prazo estabelecido no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal implica no não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.
2. Recurso não conhecido.